Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-73.2008.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000274-73.2008.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Dano Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual do Mato Grosso (APELANTE), ANTONIO DO CEU PEREIRA - CPF: 125.192.199-04 (APELADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO EM ÁREA DE RESERVA LEGAL – SEM AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – DANO AMBIENTAL COMPROVADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, ainda que não se trate de área de preservação permanente ou reserva legal, exige cadastramento do imóvel no CAR e autorização do órgão estadual competente do SISNAMA, nos termos do art. 26 da Lei n.o 12.651/12.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos da Ação Civil Pública no
0000274-73.2008.8.11.0107
, proposta pelo apelante em
desfavor de Antonio do Ceu Pereira, julgou improcedente os pedidos pleiteados na inicial que buscavam a obrigação de fazer mediante apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) e reflorestamento da área desmatada, indenização pelos danos materiais e dano moral coletivo, além da obrigação de abster-se de desmatar (Id.2470132)

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que há nos autos provas suficientes que demonstram a degradação ocasionada, uma vez que a sentença proferida dispõe que o Auto de Infração não explicita qual o ano do desmate e, diante da autorização da parte apelada para tal prática entre os anos de 2005/2006, não há elementos comprobatórios que denotam a irregularidade da mesma.

Assim, argumenta que o ilícito ambiental está consolidado nos documentos proferidos pelo Instituto Brasileiro (IBAMA), ou seja, no Auto de Infração, no Relatório Técnico elaborado, na fiscalização in loco realizada e na prova testemunhal do agente fiscalizador.

Ademais, assevera que as autorizações para desmate encontravam-se vencidas, visto que o Auto de Infração foi lavrado em 2007, enquanto as mesmas referiam-se ao período de 2005- 2006. Alega, ainda, que cabe suspensão da eficácia da sentença diante do risco grave ou de difícil reparação, com espeque no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Por fim, afirma que a autoria, materialidade e nexo de causalidade são demonstrados a partir dos documentos que embasam a presente Ação Civil Pública. (Id.2470154)

Em contrarrazões (Id. 2470190), o apelado, defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id.2912736, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 18 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020